Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0703519-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS AGRAVADO: AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME, FLAVIO ROGERIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO ROGERIO DA SILVA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido tutela de urgência antecipada, interposto por B2CYCLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de Execução n.o 0701603-68.2018.8.07.0001, determinou aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento no 0753375-97.2023.8.07.0000 para prosseguimento da ação de execução. Consoante consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual do TJDFT, verifico que, recentemente, houve o julgamento do Agravo de Instrumento no 0753375-97.2023.8.07.0000. Devidamente intimada, a parte agravante manifestou que não subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente agravo. Diante de tal situação, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Posto isto, restando afastado o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador